Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713482-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPACO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO ALVES GONCALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a renovação da pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). O exequente, ora agravante, alega que o art. 797 do Código de Processo Civil dispõe que a execução deve ser realizada no interesse do credor. Afirma que o art. 6o do Código de Processo Civil exprime o princípio da cooperação, segundo o qual o processo é produto da atividade cooperativa entre o juiz e as partes. Entende que o requerimento de penhora permanente encontra guarida nos princípios da efetividade do processo e da cooperação, de modo que os credores não devem ser prejudicados por conta do trabalho que os servidores terão para reiterar as penhoras até a quitação do débito. Argumenta que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aperfeiçoou o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e implementou uma plataforma mais automatizada, qual seja, o sistema de repetição teimosinha, com o intuito de ampliar a celeridade do trâmite processual. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Sustenta que é possível reiterar a diligência de pesquisa de bens por meio dos sistemas à disposição do Juízo após transcorrido lapso temporal razoável, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a realização da penhora pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), na modalidade teimosinha, até a quitação integral do débito. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 57536793). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou via utilização dos sistemas automatizados, como é o caso da teimosinha, precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. Isso porque a jurisprudência é firme quanto à possibilidade de reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. O agravante justificou que a renovação do requerimento decorre do lapso de tempo transcorrido desde que foi feita a última pesquisa, em 2022, o que não é suficiente para que seja deferido. A ausência de demonstração de utilidade da reiteração automática das ordens de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) impede seu deferimento, sob pena de a diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta dos requisitos, como na hipótese, impede o deferimento da medida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator